Tribunal: TJDFT
Processo: 0727862-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Nulidade de provas produzidas no âmbito da Operação Policial “Delivery”. Apreensão de aparelho celular de investigado durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. Ausência de autorização judicial para acesso aos dados do aplicativo WhatsApp. Descoberta da participação de outros envolvidos na organização criminosa que culminou na deflagração da Operação Policial denominada “Rede”. Aplicação da Teoria dos frutos da árvore envenenada. Matéria não debatida no 1o grau de jurisdição. Indevida supressão de instância. Ordem não admitida nesta parte. Improcedente o pedido de declaração de ilegalidade da prisão preventiva fundada na alegada ilicitude de provas. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti demonstrado. Ausente o periculum libertatis. Garantia da ordem pública. Ausência de periculosidade da paciente e do risco de reiteração delitiva. Garantia de aplicação da lei penal. Paciente primária, sem antecedentes e com residência fixa. Imposição do monitoramento eletrônico. Fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Writ admitido parcialmente. Ordem concedida.